Tribunal: TJPA
Processo: 0807814-63.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807814-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAILTON EVARISTO DA CUNHA

AGRAVADO: JOSE EDMAR VALENTE DE MENEZES, FRANCISCA DE MARIA MARTINS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807814-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAILTON EVARISTO DA CUNHA

ADVOGADA: JEDYANE COSTA DE SOUZAS

AGRAVADO: JOSÉ EDMAR VALENTE DE MENEZES

AGRAVADA: FRANCISCA DE MARIA MARTINS RODRIGUES

ADVOGADA: TRIELE PEREIRA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDO PELO MAGISTRADO NO INÍCIO DO PROCESSO, E REVOGADO APÓS AS RAZÕES FINAIS, SEM QUE TENHA HAVIDO PEDIDO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO INCORRETA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART.98 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

II –
É mister a garantia de preservação da subsistência da agravante, que sem o benefício, encontrar-se-ia prejudicada. Portanto, tendo apresentando fundamentação legal não há razão para que este não o seja concedido.

III -
Recurso Conhecido e Provido., para garantir ao agravante a gratuidade processual pretendida.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807814-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAILTON EVARISTO DA CUNHA

ADVOGADA: JEDYANE COSTA DE SOUZAS

AGRAVADO: JOSÉ EDMAR VALENTE DE MENEZES

AGRAVADA: FRANCISCA DE MARIA MARTINS RODRIGUES

ADVOGADA: TRIELE PEREIRA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DECISÃO:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por JAILTON EVARISTO DA CUNHA, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Capitão Poço, nos autos de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta em face de JOSÉ EDMAR VALENTE DE MENEZES e FRANCISCA DE MARIA MARTINS RODRIGUES.

A decisão agravada recorrida foi a que revogou a gratuidade pretendida pelo ora agravante, aos seguintes termos:

“ Posto isso, ACOLHO a preliminar arguida no Id 38379173 e REVOGO o pedido de justiça gratuita, assim o fazendo com fundamento no artigo 99, § 2º do NCPC e súmula 06 do TJPA.

Outrossim, determino a intimação da parte autora, na pessoa de seu advogado via DJE para emendar a inicial e, no prazo de 15 (quinze) dias, providenciar o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento nos termos do artigo 321, parágrafo único do NCPC.

Int. (...) “

Insurge-se a parte agravante contra a decisão, ressaltando o preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade processual, destacando que não possui capacidade econômica para arcar com as despesas processuais, sem comprometer seu próprio sustento.

Ressalta que no caso dos autos o juiz Primevo já havia deferido a gratuidade reclamada, e de forma repentina, sem que houvesse qualquer pedido de impugnação, resolveu revogar tal benefício, destacando que na contestação de id 38379179 não há qualquer impugnação nesse sentido.

Ademais, ressalta que trabalha em transporte alternativo, e que foi diagnosticado com artrose crônica na L-3 e L-4, o que prejudicou ainda mais sua situação. Acrescenta que possui renda mensal de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor esse destinado ao pagamento de suas despesas básicas com aluguel, alimentação, saúde, energia elétrica, pensão alimentícia em prol de sua filha Ana Laura Rodrigues da Cunha no importe de 50% do salário mínimo, como prova declaração de imposto de renda, decisão judicial, comprovante de despesas e certidão negativa de bens denotada da certidão negativa expedida pelo Cartório de Registo de Imóveis do município de Capitão Poço acostados.

Requer, assim, a atribuição de efeito ativo ao recurso, e, no mérito, seu total provimento.

Efeito ativo deferido por esta magistrada (id 14264748), garantindo a gratuidade processual ao agravante até o julgamento de mérito do presente recurso.

Contrarrazões apresentadas (id 14703816), onde a parte agravada sustenta que o agravante omitiu fatos que o afastariam dos critérios para garantir a gratuidade processual. Refere que o mesmo possui cinco veículos em seu nome, bem como duas empresas, não se tratando de pessoa hipossuficiente, como tenta fazer crer. Juntou documentos.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRO VIRTUAL.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807814-63.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: JAILTON EVARISTO DA CUNHA

ADVOGADA: JEDYANE COSTA DE SOUZAS

AGRAVADO: JOSÉ EDMAR VALENTE DE MENEZES

AGRAVADA: FRANCISCA DE MARIA MARTINS RODRIGUES

ADVOGADA: TRIELE PEREIRA SANTOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Vislumbrando as alegações, bem como os documentos acostados nos autos, percebo que as razões do presente recurso merecem prosperar, na medida em que atendem aos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado em sede deste recurso.

Rege a referida questão o art.98 do CPC, vejamos:

“Art. 98.
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Acerca do pedido de revogação do benefício no curso do processo, dispõe o CPC:

Art. 100. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15(quinze) dias, nos autos do próprio processo.

No caso dos autos, temos que o magistrado, tendo deferido o benefício da gratuidade na decisão inaugural do processo (id 27703593 – data de 25/06/21), revogou o benefício através da decisão ora agravada, prolatada em 18/04/2023 (id 91128944), já na fase final do processo, tendo sido apresentadas as razões finais por todas as partes, sem que tenha havido qualquer pedido da parte ré nesse sentido.

Ademais, o agravante juntou documentos que atestam a percepção de renda mensal média de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Comprova também ter despesas com tratamento de saúde e pensão alimentícia.

A despeito da situação narrada pelo agravado, de ser proprietário de outros veículos, observa que os mesmos possuem alienação fiduciária em instituições bancárias, além do fato de que, sendo este empresário, a renda advinda do negócio encontra-se obrigatoriamente informada na declaração anual de ajuste perante a Receita Federal, estando devidamente informado nos autos.

Ademais, considerando que a lei não exige estado de miserabilidade para ser concedido o benefício, fica claro que, pela documentação apresentada, o pagamento das despesas processuais poderá trazer prejuízo a sustento do agravante e sua família.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA PODE SER CONCEDIDO ÀS PESSOAS FÍSICAS QUE COMPROVAREM NÃO POSSUIR CONDIÇÕES DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEM PREJUÍZO PRÓPRIO E DE SUA FAMÍLIA, CONFORME CONSTA EXPRESSAMENTE NO ARTIGO 5º, INCISO LXXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NO CASO, EM CONSONÂNCIA COM O ENUNCIADO 49 DO CENTRO DE ESTUDOS DESTE TRIBUNAL, A PARTE AUTORA FAZ JUS AO BENEFÍCIO PRETENDIDO, POIS COMPROVOU QUE AUFERE RENDA MENSAL INFERIOR A 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS, O QUE, ALIADO AOS DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, MOSTRA-SE SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.(Agravo de Instrumento, Nº 51103615720218217000, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Maraschin dos Santos, Julgado em: 18-08-2021).

Sendo assim, pelas razões expostas, voto pelo
Conhecimento e Provimento
do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão “
a quo”
em todos os seus termos, a fim de garantir ao agravante o benefício da justiça gratuita.

É o voto.

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/11/2023